Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710647-03.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: VILSON DE MATOS LIMA DESPACHO Intimem-se as partes para requererem o que de direito, ante o julgamento do Tema n. 942 (RE n. 1.014.286), em que se negou provimento ao recurso paradigma, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator